Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso extraordinário ante o reconhecimento da deserção.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “deve ser mitigada a letra fria do artigo” que dispõe sobre o preparo, haja vista que o judiciário deve “facilitar o acesso da justiça a todos os cidadãos”. Aduz ter informado se enquadrar na condição de beneficiária da justiça gratuita e que deveria ter sido intimada a apresentar documentos em caso de dúvida. Alega violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa e que teria anexado documento para demonstrar que faz jus ao benefício. Cita jurisprudência que entende amparar a sua tese.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 57114011.
IV. De acordo com a inteligência dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente será cabível agravo interno para a respectiva Turma Recursal.
V. Sem razão a agravante. O apelo extremo deixou de ser conhecido diante da ausência da comprovação do recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...) (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)
VI. Anote-se, por oportuno, que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, que estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais.
VII. Cabe registrar que os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados procedentes e, interposto recurso inominado pelo requerido, o colegiado reformou a sentença. Na ocasião, o banco réu efetuou o pagamento das custas processuais e preparo do aludido recurso, inexistindo requerimento de justiça gratuita a ser analisado. Quando da interposição do apelo extremo, a autora não agiu com a devida cautela e se limitou a afirmar ser beneficiária da gratuidade, o que não condizia com o cenário do processo, devendo ser salientada a ausência de requerimento nesse sentido. Logo, verifica-se que a requerente/agravante interpôs recurso extraordinário sem efetuar o preparo na forma da legislação citada, descumprindo um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal.
VIII. Acrescente-se que a agravante somente anexou documentos para o fim de demonstrar fazer jus ao benefício após ser intimada do pronunciamento judicial que reconheceu a deserção, ou seja, quando opôs embargos de declaração contra a decisão que não conheceu do apelo extremo. Ressalte-se que não se trata de excesso de formalismo, mas observância aos dispositivos legais e à realidade dos autos.
IX. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.